Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA DE DIREITO LIQUIDO CERTO. REJEIÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS/DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093. RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO FISCAL DO ANO DE 2022 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. RESSALVA. AÇÕES EM CURSO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. INTERREGNO ENTRE INICIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 E EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
1. O mandado de segurança constitui remédio processual hábil à proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade;
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, (Tema 1.093 da repercussão geral) fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" e declarou a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n.o 93/15;
2.1 Os efeitos da declaração foram modulados para que a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do aludido convênio tenha efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso.
3. O ajuizamento da ação após o julgamento do Recurso Extraordinário não se enquadra na ressalva à modulação, pois a ação não estava em curso no ato do julgamento;
4. A aplicação da taxa SELIC à hipótese de restituição/compensação de tributos é garantida pela Lei Complementar n.o435/2001, modificada pela Lei Complementar n.o 943/2018;
5. Reexame Necessário e Apelação do Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos para reformar a sentença apenas para limitar o alcance da suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS/DIFAL decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, ao período breve que antecedeu à edição da Lei Complementar n.o 190/2022 (ocorrida em 05/01/2022), precisamente, o compreendido entre 01/01/2022 a 04/01/2022.